Tribunal: TJSP
Processo: 1006544-83.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006544-83.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é embargado VICTOR
SILVA EVANGELISTA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39738
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006544-83.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FABRICIO STENDARD
EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGADO: VICTOR SILVA EVANGELISTA BRITO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 136/140, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
ponderando que não resultou comprovada a prática de conduta ilícita que pudesse gerar
o dever de indenizar. Acrescenta que o valor da indenização por danos morais arbitrada
afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a
manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na
insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora,
consoante se infere do trecho do v. acórdão a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação indenizatória, em que postulou o
autor condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante
de R$ 10.000,00, fundamentado o pedido inicial em alegação de que houve falha na
prestação do serviço de transporte aéreo. Assevera que adquiriu bilhetes aéreos de São
Paulo a Salvador, com conexão em Fortaleza [voo de São Paulo a Fortaleza, com
partida prevista para o dia 22/12/2019, às 21h35, e chegada em Fortaleza prevista
para às 01h10, do dia 23/12/2019; voo de conexão de Fortaleza a Salvador, com
partida programada para às 02h50, do dia 23/12/2019, e chegada em Salvador, às
04h35, do mesmo dia], mas, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, foi informado que o
voo inicial estava atrasado, por motivo de necessidade de manutenção da aeronave, o
que gerou a perda do voo de conexão de Fortaleza a Salvador. Pondera que, após
longa espera no aeroporto de Fortaleza, foi realocado pela companhia aérea em outro
voo, com partida prevista para as 10h00, do dia 23/12/2019, tendo permanecido sem a
devida assistência material da companhia aérea, que, por sua vez, negou-lhe o
fornecimento de hospedagem, tampouco lhe deu informações adequadas e claras
acerca do motivo do atraso do voo e alternativas de reacomodação. Acrescenta que tais
fatos geraram atraso de 5 horas na chegada ao destino final, e, por este motivo, deixou
de “cumprir seus compromissos de ordem pessoal de maneira tranquila”, de sorte que
os transtornos, angústia e frustração suportados merecem ser indenizados.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 89/91, condenado o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o
valor da causa, por reputar o d. magistrado que “no caso, não se reconhece evento de
gravidade tamanha que ensejasse outra conclusão, máxime porque o autor foi
rapidamente reacomodado em outro voo e não ficou sem assistência, tendo recebido
alimentação enquanto aguardava pelo transporte” (fls. 91).
O recurso comporta provimento, em parte.
De pronto, cumpre deixar assentado que se faz indisputável que
a companhia aérea, no que tange ao defeito na prestação do seu serviço, é responsável
pelos danos morais acarretados ao passageiro, sendo irrelevante para a aferição de
sua responsabilidade civil a ocorrência ou necessidade de manutenção da aeronave,
porquanto aludido evento integra sua atividade fim e não merece ser catalogado como
motivo de força maior apto a afastar a configuração do defeito na prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aéreo em cotejo.
Daí resulta que o recurso interposto pelo autor está a merecer
parcial acolhimento, para o fim de reconhecer a verificação dos danos morais
indenizáveis, porque ausente até mesmo começo de prova da verificação de caso
fortuito, força maior ou mesmo de que tenham sido adotadas pela companhia aérea
todas as medidas necessárias para que não ocorressem os sérios transtornos
decorrentes do atraso do voo de São Paulo a Fortaleza que gerou a perda do voo de
conexão de Fortaleza a Salvador [ocasionando atraso de 5 horas na chegada do
passageiro ao destino final], caracterizada plenamente situação passível de reparação
dos danos experimentados pela autora, do que resulta indisputável responsabilidade da
ré pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte
aéreo, incidindo na espécie o Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, tem-se que o episódio em cotejo acarretou ao autor
sérios contratempos e indisputável angústia que não podem ser qualificados como mero
dissabor do cotidiano, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e pago regularmente
os bilhetes aéreos, foi surpreendido com o deficiente serviço prestado pela empresa de
transporte aéreo, que, em função do atraso do voo de São Paulo a Fortaleza,
desembarcou em seu destino final 5 horas após o horário originalmente contratado,
não se podendo olvidar que a empresa aérea, durante o período (madrugada) em que a
autor permaneceu em terra, não prestou a devida assistência material [não
disponibilizou hospedagem - print da tela do sistema interno da companhia aérea (fls.
65) que não tem valor probatório absoluto], tampouco prestou informações adequadas
e claras sobre o motivo do cancelamento do voo e alternativas razoáveis de
reacomodação, em afronta do previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20,
21, 26 e 27).
Bem por isso, tratando-se de relação jurídica de consumo, o
desrespeito a consumidora, que se viu privada do direito de efetuar a viagem aérea, na
forma planejada, por falha administrativa da ré, caracterizou plenamente situação
passível de reparação a título de danos morais, uma vez patenteado o defeito na
prestação do serviço, consoante preconiza o artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Como se sabe, danos morais indenizáveis são aqueles que
atingem intensamente o lesado, seja no plano físico, seja no plano psíquico, como se dá
na espécie, tanto que, como é intuitivo, acarretou-lhe o episódio séria angústia e
frustração, a justificar a imposição da obrigação ressarcitória pertinente, até porque
também o “abalo emocional pode acarretar danos morais, os quais devem ser
indenizados, conforme dispõe o artigo 159 do Código Civil.” (REsp 247296-SP, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. 24/04/00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o vulto da indenização deve ser estabelecido com moderação e
parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de que deve corresponder a montante que se
preste a amenizar a angústia e o sofrimento acarretados ao lesado pelos transtornos
decorrentes da má prestação do serviço de transporte, representando recompensa pelo
padecimento experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um
lado, por seu matiz compensatório, a mitigar os efeitos dos sérios transtornos causados
ao lesado, de outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar a causadora do dano a
aprimorar seus procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no
desempenho futuro de sua atividade econômica, não mais venham a atingir a esfera
jurídica de terceiros, valendo anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-
MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01).
Atento a tais parâmetros, reputo razoável o arbitramento da
indenização no importe de R$ 5.000,00, considerados para tanto os transtornos e a
angústia ocasionados ao autor pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa
aérea, haja vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis,
não se admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
orientando-se o julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, valendo-se também de sua experiência e bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso, do que se está a cuidar na espécie.
Em suma, acolho em parte o recurso interposto pelo autor para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 5.000,00, acrescidos de juros legais de mora contados
da citação e de correção monetária aplicada a partir da data do acórdão (Súmula 362,
do STJ). Inverto os ônus da sucumbência e arbitro os honorários devidos ao advogado
do autor, já considerados os recursais, em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.” (fls. 138/140).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)